Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-54.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000064-54.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ENERGISA – INCLUSÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES – ARTIGO 119 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERESSE JURÍDICO COMPROVADO – CARTAS DE CRÉDITO ADQUIRIDAS E PASSÍVEIS DE ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para a inserção de terceiro interessado como assistente, é necessário visualizar seu interesse jurídico no feito, nos termos do artigo 119,
caput
, do Código de Processo Civil, ainda que sua pretensão emane de fatores econômicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Coletiva da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 55109-05.2014.8.11.0041 (Código nº 940898) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, rejeitou o pedido de inclusão do Recorrente como Assistente nos autos, eis que não teria interesse jurídico para ingressar no feito.

A Agravante, então, afirma que possui interesse jurídico para participar dos autos, eis que a ação, além de discutir as ilegalidades cometidas por pessoas diversas, estas que não lhe diriam respeito, também possuiria o condão de anular certidões de crédito, e a anulação de eventuais compensações tributárias vinculadas a estes créditos.

Destarte, aponta que adquiriu, de boa-fé, cartas de crédito do Estado de Mato Grosso, sendo que, há época, esta compra representou um dispêndio de aproximadamente R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Sustenta, então, que seu interesse reside no fato de que a anulação das certidões acarretaria enriquecimento ilícito por parte do Estado, às custas dos adquirentes dos títulos, grupo em que se inclui.

Desta forma, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja admitido como assistente nos autos originários.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao recurso, sendo que, por meio da decisão de ID n
4182, a medida foi deferida
.

O Agravado, no ID nº 14211, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 87693, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020